Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731735-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA GERALDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de despejo ajuizada por ANTÔNIA GERALDA (autos no 0717535-51.2022.8.07.0003), deferida a tutela de urgência para determinar o despejo do agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de despejo, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que pretende no imóvel locado. Aduz que "A Lei 8.245/91 dispõe que os contratos por prazos indeterminados estão sujeitos a denúncia vazia, sem apontar qualquer definição. Contudo, é clara a constatação de que, mediante a notificação por denúncia vazia, o locador pode, a qualquer tempo e independente de qualquer motivação, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, solicitar a desocupação do imóvel". Infere que já notificou o locatário para desocupar o imóvel e que não tem mais interesse na manutenção da perpetuação do contrato. Pede liminarmente o despejo imóvel. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, nos autos eletrônicos do Proc. n. 0721178-17.2022, já foi tratado do não direito do locatário em renovar o contrato de forma oficiosa, uma vez que não há qualquer documento que demonstre que a ação para renovação do aluguel tenha ocorrido dentro do prazo decadencial previsto na Lei n. 8.425/1991: "Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor." A notificação que o locatário teria encaminhado (ID 136653906 - Pág. 1) ocorreu fora do prazo legal, uma vez que o vencimento deu-se bem antes. Ademais, sobreleva notar também que tudo indica que o termo não foi assinado pela real proprietária do imóvel. O locador alegou ainda que fez algumas benfeitorias no local. Contudo, não existe nenhum elemento documental que demonstre que houve, de fato, a autorização da proprietária, tampouco parece que os gastos foram compatíveis que o valor indicado pelo locatário (R$ 130.000,00). Também sobreleva notar que a maioria dos móveis colocados parecem ser de fácil retirada, o que não prejudica a retomada do bem pela proprietária, que, por sua vez, tem o manifesto interesse na retomada do bem, tanto é assim que já ingressou com ação de despejo. Portanto, tudo revela que é um direito legítimo da autora-proprietária em reaver o bem, tendo em vista o seu manifesto desinteresse em continuar com a relação locatícia. Com relação à necessidade de caução, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que pode ser dispensada. Sobre o tema em comento: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar postulada pela Petrobrás, em ação de despejo ajuizada contra posto de combustível localizado em Águas Claras. 2. O contrato celebrado entre a distribuidora de combustíveis e o posto revendedor tem natureza locatícia, sendo adequada a ação de despejo, em virtude da aplicação da Lei 8.245/91. Precedentes do STJ. 3. De acordo com a Lei do Inquilinato, o locador de imóvel não residencial possui a faculdade de rescindir o contrato de locação por denúncia e retomar o seu imóvel, sendo que, na hipótese de acordo por prazo indeterminado, basta a notificação por escrito do locador, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação (art. 57). 3.1. Nos casos de resolução contratual por denúncia vazia, basta o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento da demanda, sendo prescindível a discussão sobre os motivos da retomada do imóvel pelo locador. 4. Comprovado que a agravada notificou o agravante solicitando a desocupação do imóvel e, ainda, realizou o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei, correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar. 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1119921, 07077882820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)” A parte autora depositou em juízo a caução legalmente exigida, no correspondente a 03 (três) meses de aluguel. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o despejo da parte ré. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário. Cite-se e intime-se ( )” (ID137342910, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega que “Em 07 de agosto de 2006, a esposa do recorrente efetuou o ingresso em uma sociedade, no qual, à época, constava no contrato social como atividade empresarial a empresa D ́PAULA LANCHONETE E PIZZARIA, passado, naquela oportunidade para a COMERCIAL D ́PAULA SANTOS COSMÉTICOS LTDA (BELLA DONA COSMÉTICOS, PERFUMARIA E ÓTICA), tendo como endereço o imóvel objeto desse litígio (QNM 17, CONJUNTO E, LOTE 01, LOJA 02, CEILÂNDIA/DF)” (ID39562657 – p.5). Diz que “Em 10 de abril de 2007, houve alteração contratual para admitir a filha do recorrente, Sra. Thauane Ferreira dos Santos, na sociedade, reiterando a sede da empresa (QNM 17, CONJUNTO E, LOTE 01, LOJA 02, CEILÂNDIA/DF)” (ID39562657 – p.5). Salienta que “com a ascensão das vendas dos óculos, em detrimento dos outros produtos, em maio de 2018, o recorrente e sua família entraram em contato com a recorrida (através de seu filho Hugo) e informaram que pretenderiam focar as vendas apenas em óculos “Ótica”, e se haveria algum problema, haja vista que planejavam, em breve, realizar alguns gastos para a transformação do local” (ID39562657 – p.5). Sustenta que “em 01 de junho de 2018, houve o contrato de aluguel entre o recorrente – em que pese tratar de empresa de família - e a recorrida, com a destinação comercial entabulada “Ótica”, tendo como prazo final o dia 31 de maio de 2019, tendo como renovação automática do mesmo” (ID39562657 – p.6). Assevera que “Após ajustado, os requerentes realizaram as mudanças informadas a requerida, gastando cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), no empreendimento” (ID39562657 – p.6). Afirma que “após os requerentes conquistarem o ponto comercial e a clientela de 16 (dezesseis) anos de comércio no mesmo local, a recorrida, entendeu por bem ingressar com ação de despejo (presente ação), em 27 de junho de 2022, através de um suposto documento de notificação (unilateral) onde supostamente havia notificado o recorrente que não desejava mais permanecer com a locação, onde sequer houve a assinatura de recebimento por parte do recorrente ou seus familiares” (ID39562657 – p.6). Consigna que “a manutenção da liminar ocasionará infindáveis prejuízos ao recorrente e sua família, visto se tratar de comércio gerido pela família a quase 17 (dezessete) anos em pleno funcionamento no local, sendo que a grande razão do seu excelente desenvolvimento econômico se deve à localização do seu estabelecimento comercial, corroborado com a vasta clientela conquistada em todos esses anos de trabalho, repisa-se sem atrasar sequer um mês de aluguel, ou quaisquer débitos referentes a locação, inclusive no período pandêmico” (ID39562657 – p.7). Aduz que “a probabilidade do direito está presente no caso, tendo em vista que o contrato de locação em comento iniciou-se no ano de 2006, há quase duas décadas, e mesmo que a locação tivesse como prazo final a data de 31/05/2022 (Num. 129311653 - Pág. 1), a parte recorrida apenas notificou formalmente o recorrente quando da ação judicial distribuída onde aliás, foi intimado para a audiência (em 09 de agosto de 2022), onde juntou uma suposta notificação enviada ao recorrente em 1o de fevereiro de 2022, repisa-se, sendo um documento totalmente unilateral (Num. 129311656 - Pág. 1)” (ID39562657 – p.9/10). Aponta que “O perigo de dano resta evidente diante da eminência de ( ) não poder mais exercer sua atividade no local que a exerce há quase duas décadas”, tendo que se “desfazer de sua loja (desmontar móveis, procurar outra loja para alugar, ter de perder a clientela do local onde possui a décadas, ter que entrar em contato com todos os clientes para informar a situação, etc.)” (ID39562657 – p.13/14). Ao final, requer: “EX-POSITIS, com base nos dispositivos argüidos no preâmbulo e invocando os doutos suplementos jurídicos de Vossas Excelências, em agasalho ao interesse de agir da Recorrente, suscitando o brocardo latino “da mihi factum dabo tibi jus”, requer seja reformada a decisão vergastada para SUSPENDER A LIMINAR DE DESPEJO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, nos exatos termos supra informados. Ao final, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e totalmente provido para ratificar os termos do pedido liminar” (ID39562657 – p.14/15). Preparo recolhido (ID39583126). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, o agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. ANTÔNIA GERALDA (agravada) e GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (agravante) celebraram contrato de locação não residencial “para funcionamento de ótica” pelo prazo de 1 (um) ano, vigência de 01/06/2019 a 31/05/2020, valor mensal de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), objeto, o imóvel situado na QNM 17, conjunto E, lote 01, loja 02, Ceilândia/DF (ID129311653, autos originários). Narrou a agravada na petição inicial que “O prazo contratual de locação se findou há quase 2 (dois) anos e, não havendo interesse na continuidade do contrato, foi comunicado ao locatário por diversas vezes para providenciar a desocupação do imóvel. Foram realizadas várias tentativas de forma amigável, assim como houve o envio de documento para ciência, porém, sem o retorno satisfatório. Contudo, o requerido continuou ocupando o imóvel sem autorização e se recusando a desocupá-lo” (ID129311670 – p.3, autos originários). Juntou aos autos documento intitulado “notificação para desocupação de imóvel comercial”, no qual consta que, em 01/02/2022, promoveu a notificação extrajudicial do agravante, manifestando o seu desinteresse na continuidade do contrato de locação, definindo “o dia 1o de junho de 2022 como data máxima para desocupação” do imóvel. Colacionou também imagem sugestiva de tela do sítio dos correios, informando postagem de objeto em 22/04/2022, entrega em 27/04/2022 (ID129311656, autos originários). Muito bem. Segundo a lei do inquilinato, o contrato de locação não residencial por prazo determinado cessa de pleno direito ao final do prazo de vigência, independentemente de notificação ou aviso. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador, a locação será considerada prorrogada nas mesmas condições e por prazo indeterminado (art. 56, caput e parágrafo único, Lei 8.245/91). Do que se tem, o contrato de locação não residencial passou a vigorar por prazo indeterminado a partir de 30/06/2020. Isso porque, o termo final foi o dia 31/05/2020; e o agravante permaneceu no imóvel por mais de dois anos até a agravada ajuizar a ação de despejo em 27/06/2022. E não se mostra tão crível que tenha passado todo esse período tentando a desocupação do imóvel amigavelmente. Corrobora essa conclusão o fato de não haver controvérsia acerca de valor ou de quitação dos aluguéis mensais pelo agravante, o que sinaliza que, de fato, o contrato se manteve nas mesmas condições ajustadas pelas partes. Além disso, a própria agravada, na petição inicial, fundamentou sua pretensão no art. 57 da Lei 8.245/91, que trata da necessidade de denúncia em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado (ID129311670, autos originários). Assentada a questão, importa destacar que, em locação não residencial por prazo indeterminado, tem o locador a faculdade de promover denúncia vazia, visando ao desfazimento do vínculo, bastando a notificação do locador e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel — citado art. 57 da Lei 8.245/91. In verbis: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação” Não se exige qualquer fundamentação por parte do locador para que se possa valer da denúncia vazia — direito potestativo que visa a constituição do locatário em mora ex persona. Em outras palavras, não sendo mais conveniente ao locador a permanência do locatário no imóvel, resta-lhe assegurado o direito de pleitear a sua retomada, bastando apenas que realize a notificação prévia, que não se trata de mera faculdade do locador, mas obrigação, requisito de validade para a retomada do imóvel (art. 57, Lei 8.245/91)[1], bem como para o deferimento da liminar de despejo (art. 59, §1o, VIII, Lei 8.245/91)[2]. Ou seja, deferimento de pedido liminar de despejo exige a comprovação de envio prévio de notificação extrajudicial relativa à pretendida retomada do bem, o ajuizamento da ação em até 30 dias da notificação, e a prestação de caução. No caso, em que pese a agravada ter apresentado caução (ID137189605, autos originários), não se tem por certa a notificação do agravante: não há como vincular o documento intitulado “notificação para desocupação de imóvel comercial”, datado de 01/02/2022, à imagem que aparenta se cuidar de tela do sítio dos correios, informando postagem de objeto em 22/04/2022, entrega em 27/04/2022, sem qualificação ou endereço do destinatário. Veja-se que a agravada poderia ter colacionado a cópia do AR para comprovar o alegado, mas não o fez. Considerando que a notificação do locatário é condição para a retomada do bem e para a concessão da liminar de despejo, não demonstrada a regularidade da notificação prévia, a ordem de despejo liminar deve ser suspensa. De se destacar que a suspensão da ordem de despejo é a medida mais adequada ao caso, pois protege o agravante da perda do imóvel (que utiliza para o exercício da atividade comercial que garante o seu sustento e da sua família), bem como protege a agravada, a qual, embora necessite do bem, continuará recebendo o pagamento do aluguel até a resolução final da controvérsia. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “( ) 4. Mesmo de forma indireta, o STJ já apontava para a obrigatoriedade da ocorrência da notificação premonitória, ao denominá-la de "necessária" ou mesmo de "obrigatória". 5. A necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo” (REsp n. 1.812.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) [2] “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora